Tribunal: TJMT
Processo: 1025518-89.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025518-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (ADVOGADO), JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.743.761-09 (PACIENTE), JUIZO DA 2 VARA DA COMARCA DE SÃO FELIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA (IMPETRADO), FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR - CPF: 001.368.471-02 (IMPETRANTE), INDIARIA FERNANDES DO CARMO - CPF: 061.047.881-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA,
PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM OU SEM
OUTRAS CAUTELARES
-

NEGATIVA
SOBRE PROPRIEDADE DA DROGA
- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
-
DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - QUANTIDADE/NATUREZA NOCIVA DA COCAÍNA - APETRECHOS [BALANÇAS DE PRECISÃO E EMBALAGENS] - DINHEIRO- ARMAS E MUNIÇÕES - RISCO
REITERAÇÃO CRIMINOSA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
REITERAÇÃO DELITIVA - ENVOLVIMENTO EM NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME - INCOMPATIBILIDADE - ENUNCIADOS 6, 25 E 42 DO TJMT – JULGADOS DO STJ E TJMT -
ORDEM DENEGADA.

A negativa
sobre a propriedade da droga
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC nº 385.127/MG; AgRg no HC 648.875/SP), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

A quantidade/natureza nociva da cocaína, a localização de apetrechos [balanças de precisão e embalagens], dinheiro, armas e munições, somadas ao risco
reiteração criminosa justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
; TJMT, HC nº 1017872-28.2023.8.11.0000)

A reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime semiaberto mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ, AgRg no HC nº 827.201;
TJMT, RSE nº 143169/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1025518-89.2023.8.11.0000 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

IMPETRANTE(S):

DR. FERNANDO OLIVEIRA DE ALENCAR

PACIENTE(S): JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ GABRIEL FERREIRA DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos de ação penal (PJe 1001587-06.2023.8.11.0017), que converteu o flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput,
e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 187912673).

O impetrante sustenta: 1)
“
a necessidade de relaxamento da segregação cautelar haja vista a completa ausência de provas da ligação entre a droga encontrada e o Acusado”
; 2) a inexistência dos pressupostos da custódia cautelar; 3) a suficiência das medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente
, “com ou sem a imposição das medidas cautelares”
(ID 187908192), com documentos (ID 187912663/ID 187912674).

O pedido liminar foi indeferido (ID 188566172).

O Juízo singular prestou informações (ID 178766197).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, FRAUDE PROCESSUAL E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - DECISÃO QUE CONVERTEU O FLAGRANTE EM PREVENTIVA.

Pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares - Impossibilidade - Tese de negativa de autoria - Inviabilidade na via eleita - Análise que demanda dilação probatória - Ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo - Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública - Quantidade, diversidade da droga e risco concreto de reiteração delitiva - Fundamentação idônea - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado nº 43 do TJM - Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes - Orientações STJ e TJMT - Parecer pela denegação da ordem.”
(
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, procurador de Justiça – ID 190028679)

É o relatório.

Intime-se o advogado Fernando de Oliveira Alencar, OAB/MT 25.158, considerado o pedido de sustentação oral (ID 187908192).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 10.10.2023, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, mediante requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“Em que pese, em análise detidas dos autos, compreendo que a quantidade e a diversidade de drogas apreendidas, os quais, 01 (um) caixa de acrílico com diversos sacos plásticos para acondicionamento de drogas localizado enterrado no quintal da residência, 03 (três) unidades de balança de precisão cor brancas localizadas enterradas no quintal do suspeito, 01 (um) unidade de cocaína acondicionado em tablete grande - um tablete 855 gramas aproximadamente localizado enterrado no quintal da residência, 01 (um) unidade de cocaína acondicionado em porção acondicionado em um saco branco - aproximadamente 10 (dez) gramas, R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais) - reais em notas diversas, além de diversas armas de fogo, conforme acostado no termo de exibição e apreensão nº 2023.16.419377 (ID 131569448), assim como acostado no auto de avaliação de drogas ID 131569468).[...]

Quanto ao custodiado JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.743.761-09 vislumbra-se a satisfação dos requisitos previstos na legislação processual penal, quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Compulsando os autos, verifica-se que o custodiado ostenta mal antecedentes, inclusive tem Executivo de Pena nº 2000011-92.2022.811.0017 na 2ª Vara desta Comarca, bem como responde inquéritos policiais e ações penais na Comarca de Água Boa e Comarca de São Félix do Araguaia, inclusive no mesmo tipo de delito penal (conforme consulta no SEC TJMT). Todavia, as condições pessoais do suspeito, por si só, não lhe garantem a liberdade provisória, sendo se demonstram risco concreto a ordem pública, além de que, sobretudo porque a gravidade concreta da conduta justifica a decretação da prisão preventiva.

Assim, verifico que a prisão preventiva do custodiado deve ser decretada sob a justificativa de que sua liberdade ocasiona abalo à ordem pública, eis que a quantidade e a diversidade das drogas evidenciam a peculiaridade do caso e reafirmam a necessidade de prevenção da reiteração delitiva.

[...] Ante o exposto:

a) homologo a prisão em flagrante nos seus termos do art. 310, do Código de Processo Penal;

b) converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, assim, decreto em desfavor do custodiado JOSE GABRIEL FERREIRA DA SILVA - CPF: 061.743.761-09 o que faço com fulcro nos art. 310, II, do Código de Processo Penal [...].”
(Marilia Augusto de Oliveira Plaza, juíza de Direito –ID 187912673)

Em 14.11.2023, a 2ª Promotoria de Justiça de São Félix do Araguaia ofereceu denúncia em face do paciente e da corré Indiaria Fernandes do Carmo por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(PJe NU 1001687-58.2023.811.0017).

Em 177.11.223, os mandados de notificação do paciente e da corré foram expedidos (PJe NU 1001687-58.2023.811.0017).

Pois bem.

A negativa
sobre a propriedade da droga
retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência consolidada no c. STJ (HC nº 385.127/MG – Relator: Min.Jorge Mussi -23.3.2017; AgRg no HC 648.875/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 29.3.2021), retratada no Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
].

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em associação ao tráfico de drogas, juntamente com Indiaria Fernandes do Carmo, e tráfico de drogas, extraídos da apreensões de 863g (oitocentos e sessenta e três gramas) de cocaína, o valor de R$ 488,00 (quatrocentos e oitenta e oito reais), 3 (três) balanças de precisão, embalagens utilizadas para o acondicionamento de drogas, 1 (um) revólver calibre .32, 1 (um) revólver calibre .38 e 3 (três) munições calibre .32, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão
“expedido no bojo da operação Ergástulo e Mercantes”
[segunda fase], bem como na sua reiteração criminosa, visto que o paciente registra condenação por furto simples a 2 (dois) anos de reclusão, transitada em julgado no dia 11.7.2022, e responde ação penal por furto noturno qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menor

(SEEU

1000257-08.2022.8.11.0017; PJe 0002333-61.2018.8.11.0017)
.

Os investigadores de Polícia [Dario Ferreira e Thiago Vichetti] responsáveis pelo flagrante destacaram, perante a autoridade policial, que
“no momento em que a equipe chegou”
no local, o paciente
“quebrou e ateou fogo em um aparelho celular, jogando-o no vaso sanitário
”. Durante as buscas na
“parte externa da residência, sendo um quintal cheio de mato e entulho, perceberam o nervosismo do investigado, diante disto deram início as escavações no quintal
”, onde encontraram droga, balanças, embalagens, dinheiro, armas de fogo e munições, próximo a
“galinheiro, nos fundos da casa”
(PJe NU 1001687-58.2023.811.0017 – ID 134863450).

A quantidade/natureza nociva da cocaína, a localização de apetrechos [balanças de precisão e embalagens], dinheiro, armas e munições, somadas ao risco
reiteração criminosa justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ e deste e. Tribunal (STJ, AgRg no HC n. 751.585/SP – Relator:

Min. João Otávio de Noronha - 30.9.2022; TJMT, Enunciados
Criminais 6 e 25
).

Sublinhe-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decretou a custódia cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela quantidade [...]

e petrechos apreendidos, demonstrando, em tese, a habitualidade na traficância [...].”
(HC 1017872-28.2023.8.11.0000 – Relator: Des.

Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 6.9.2023)

Logo, o ato judicial impugnado possui fundamentação idônea.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente
possui registro pretérito em ato infracional análogo à tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil (Sistema
Primus
nº 2091-39.2017.811.0017), responde a outra ação penal por
furto noturno qualificado [concurso de pessoas] e corrupção de menor (PJe 0002333-61.2018.8.11.0017) e teria
se envolvido com a traficância durante cumprimento de pena em regime aberto (SEEU 2000011-92.2022.8.11.0017; ação penal NU 1000257-08.2022.8.11.0017).

Com efeito, a reiteração delitiva e o envolvimento em novo delito durante cumprimento de pena em regime aberto mostram-se incompatíveis à concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (
STJ, AgRg no HC nº 827.201;
TJMT, RSE nº 143169/2016).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023